Tribunal: TJDFT
Processo: 0711567-18.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL POR PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. PORTABILIDADE NÃO EFETIVADA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE ETAPAS ESSENCIAIS. MULTA POR FIDELIZAÇÃO. INEXIGIBILIDADE. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por TELEFONICA BRASIL S.A. contra sentença que declarou inexigível multa por fidelização no valor de R$ 2.961,96, sob fundamento de falha no dever de informação, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado por CHOKMAH INTELIGENCIA IMOBILIARIA LTDA – EPP. Recurso adesivo da autora visando à condenação da ré ao pagamento de danos morais e à readequação da sucumbência, noticiando protesto indevido do título após o ajuizamento da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a cobrança de multa por fidelização é válida diante da não efetivação da portabilidade por suposta ausência de envio de SMS pela autora; (ii) estabelecer se o protesto indevido do título configura dano moral à pessoa jurídica; (iii) determinar a redistribuição dos ônus sucumbenciais diante da reforma parcial da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual, mediante a Teoria Finalista Mitigada, quando evidenciada a vulnerabilidade técnica da pessoa jurídica frente à fornecedora de serviços de telecomunicações.
4. O dever de informação (art. 6o, III, CDC) exige comunicação clara, específica e proativa sobre requisitos essenciais para a prestação do serviço, não bastando cláusulas contratuais genéricas ou informações passivas em site institucional.
5. A ausência de comprovação de que a autora foi devidamente alertada sobre a necessidade do envio de SMS para efetivar a portabilidade caracteriza falha na prestação do serviço e viola a boa-fé objetiva (art. 422, CC).
6. A imposição de multa por fidelização torna-se abusiva quando a rescisão é motivada por falha do próprio fornecedor, nos termos do art. 51, IV e §1o, do CDC.
7. O protesto indevido de título, ainda que contra pessoa jurídica, configura dano moral in re ipsa, pois atinge a honra objetiva, dispensando prova de prejuízo concreto (Súmula 227, STJ).
8. O valor de R$ 5.000,00 a título de indenização observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo à função compensatória e pedagógica da reparação.
9. A Teoria do Desvio Produtivo não se aplica, no caso concreto, à pessoa jurídica sem prova de prejuízo relevante à sua honra objetiva.
10. Reformada parcialmente a sentença, impõe-se a readequação dos ônus sucumbenciais, com condenação integral da ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Recurso adesivo conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se o CDC à pessoa jurídica vulnerável tecnicamente na contratação de serviços de telefonia, conforme Teoria Finalista Mitigada.”; “2. O fornecedor deve prestar informação clara, específica e proativa sobre requisitos essenciais à prestação do serviço, sob pena de inexigibilidade de multa por fidelização.”; “3. O protesto indevido de título contra pessoa jurídica configura dano moral in re ipsa, por atingir sua honra objetiva.’; “4. A Teoria do Desvio Produtivo, em regra, não se aplica a pessoas jurídicas sem demonstração de prejuízo concreto à sua imagem ou atividade essencial”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 52, 187, 398 e 422; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III, 29 e 51, IV e §1o; CPC, art. 85, §§2o e 11; Resolução ANATEL no 632/2014, art. 59; Súmulas 54, 227 e 362 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1952231, 0716929-58.2024.8.07.0001, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 11.12.2024, DJe 21.01.2025; TJDFT, Acórdão 1690690, 0717344-06.2022.8.07.0003, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 26.04.2023, DJe 08.05.2023; TJDFT, Acórdão 1961218, 0740845-58.2023.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 29.01.2025, DJe 08.02.2025.